Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. CUMPRIMENTO ANTES DE ESCOAR O PRAZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, não há que se falar em flexibilidade do prazo de emenda a inicial. Tendo o magistrado concedido o prazo de quinze dias e mesmo assim a parte apresenta a emenda insatisfatória no primeiro dia do prazo, com este ato ocorreu a preclusão consumativa.

2. Com a apresentação da peça, subentende-se que o esforço para sanar o vício atingiu seu propósito, a emenda estaria juridicamente correta e, por conseguinte, satisfeita a exigência judicial. Na questão, seria desarrazoado esperar quinze dias para que o autor apresente inúmeras petições com as complementações que entender possíveis.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.